Tribunal: TJBA
Processo: 8031149-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031149-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, insurgindo-se contra decisão que converteu a custódia em prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, tendo o Ministério Público opinado pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além da demonstração concreta da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao indicar elementos específicos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de substância entorpecente acondicionada em quatro sacolas plásticas, balança de precisão, aparelhos celulares e quantia de R$ 9.512,00 em espécie, circunstâncias que, em juízo sumário, evidenciam indícios da prática de tráfico ilícito de drogas. A tentativa de evasão durante a abordagem policial e a desobediência à ordem de parada reforçam a avaliação judicial acerca da periculosidade concreta da conduta e da necessidade de resguardo da ordem pública. A gravidade concreta da conduta não decorre da natureza abstrata do delito, mas do conjunto de circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, reveladoras de risco concreto de reiteração delitiva e aptas a justificar a segregação cautelar. A existência de primariedade e ausência de antecedentes criminais não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva quando a medida é precedida de manifestação ministerial favorável, afastando a alegação de decretação de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. A apreensão de droga, numerário em espécie, instrumentos usualmente associados à traficância e a tentativa de evasão constituem circunstâncias aptas a evidenciar a gravidade concreta da conduta e justificar a segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais que evidenciem a necessidade da medida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando demonstrada a insuficiência para resguardar a ordem pública no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, HC nº 0631047-27.2025.8.06.0000, Rel. Des. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 17.12.2025; TJ-MG, HC nº 5048969-50.2025.8.13.0000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 28.01.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8029183-54.2026.8.05.0000, da Comarca de Campo Formoso/Ba, tendo como Impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, OAB/BA 21.394 e como paciente PAUL KESSEN GUIRRA MAIA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM.